Tribunal: TJMT
Processo: 1051110-64.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051110-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIVIANE BATISTA GUMS BELCHO - CPF: 709.213.001-82 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LUIZ CESAR M SERPA - ME - CNPJ: 00.062.357/0001-02 (RECORRIDO), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITO À HONRA. REPRODUÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA OFENSIVA SEM CHECAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado contra sentença que condenou site de notícias ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da publicação de matéria que, ao reproduzir denúncia de terceiro, imputou a uma policial militar a prática de crimes como tortura e abuso de autoridade, com divulgação de seu nome completo e imagem, sem prévia checagem da veracidade dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 questões em discussão: (i) saber se o veículo de comunicação que apenas reproduz matéria jornalística de autoria de terceiro, citando a fonte, possui legitimidade para responder por danos morais; e (
ii
) se a reprodução de notícia que imputa a prática de crimes a servidor público, sem a devida apuração da veracidade, configura ato ilícito passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Com base na Súmula 221 do STJ, o veículo de comunicação que replica conteúdo ofensivo, mesmo com citação da fonte, responde solidariamente
pelos
danos por contribuir para
a
propagação da ofensa, afastando a tese de ilegitimidade passiva.

4.
A liberdade de imprensa não é um direito absoluto e encontra limites nos direitos da personalidade, como a honra e a imagem. A reprodução de acusações de extrema gravidade sem o mínimo dever de cuidado na apuração da veracidade dos fatos extrapola o direito de informar e configura conduta negligente e ilícita.

5.
A publicação de matéria que associa o nome e a imagem de uma pessoa a crimes graves, sem lastro probatório, configura dano moral
in
re

ipsa
. O valor da indenização de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. O veículo de comunicação que reproduz matéria jornalística ofensiva, ainda que cite a fonte original, responde solidariamente pelos danos morais causados, uma vez que sua ação amplia o alcance e os efeitos lesivos da publicação. 2. A liberdade de imprensa não exime o veículo de comunicação do dever de cuidado na apuração da veracidade das informações, especialmente ao divulgar imputações de crimes, sob pena de caracterização de ato ilícito e consequente dever de indenizar por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, IV, X, XIV, e art. 220; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 221; STJ, REsp n. 1.890.733/PR, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 1/8/2022; STJ, REsp 1582069/RJ, Relator Ministro Marco
Buzzi
, Relatora p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017,
DJe
29/03/2017; TJ-MT, RI 1000629-34.2020.8.11.0111, Relator Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1051110-64.2025.8.11.0001

Origem
: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
LUIZ CÉSAR M SERPA – ME (site “COLÍDER NEWS”)

Recorrido
: VIVIANE BATISTA GUMS BELCHO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VIVIANE BATISTA
GUMS

BELCHO
ajuizou reclamação em face de
LUIZ CÉSAR M SERPA – ME (site “COLÍDER NEWS”)
. Noticiou que: a) em 30/6/2025, o site da parte reclamada publicou matéria intitulada "VÍDEO: Influenciador denuncia
ex
e policiais militares por tortura e teme ser assassinado"; b) a referida notícia vinculou seu nome completo, imagem e profissão (Policial Militar) à prática de crimes graves, como tortura, agressões, abuso de autoridade e ameaças de morte, o que não corresponde à realidade; c) alega que ela e os demais policiais mencionados estavam no estrito cumprimento de uma ordem judicial; d) apesar de ter enviado notificação extrajudicial para a retirada da matéria, a parte reclamada manteve-se inerte. Requereu a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a matéria jornalística transbordou do exercício legítimo do direito de informação ao imputar a prática de crime indicando o nome completo da
parte

reclamante
, sem que houvesse decisão judicial transitada em julgado; b) quem compartilha notícia sem verificar minimamente sua veracidade e causa danos à honra de alguém também é responsabilizado; c) o dano moral, no caso, é
in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo concreto. Ao final proferiu
sentença
de parcial procedência para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de
indenização por
danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a)
não possui
legitimidade passiva, pois a matéria jornalística não é de sua autoria, mas sim do "Jornal Estadão de Mato Grosso", tendo apenas a reproduzido com citação da fonte; b) não praticou ato ilícito, pois apenas noticiou um fato que já era público e de ampla divulgação, exercendo o seu direito de liberdade de imprensa; c) a matéria não contém opinião ou acusação própria, apenas relata a denúncia feita por um terceiro (o influenciador); d) a parte reclamante, por ser servidora pública, está sujeita a maior exposição e escrutínio; e) não houve comprovação da falsidade dos fatos narrados na notícia original. Requereu o provimento do recurso para: a) acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o processo sem resolução do mérito; b) subsidiariamente, julgar a ação totalmente improcedente.

As
contrarrazões
foram apresentadas
,
argumentando que a sentença deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A parte recorrente argumenta que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois apenas reproduziu matéria jornalística de autoria de terceiro.

A tese, contudo, não se sustenta.

Primeiramente, a análise das condições da ação, incluindo a legitimidade das partes, é realizada com base na Teoria da Asserção. Conforme a petição inicial, a parte recorrida imputa à recorrente a responsabilidade pela divulgação da notícia ofensiva, o que é suficiente para, em uma análise preliminar, estabelecer sua pertinência subjetiva para a causa.

A discussão sobre a recorrente ser a autora original ou mera reprodutora do conteúdo é matéria que se confunde com o próprio mérito da responsabilidade civil.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da
Súmula 221
, estabelece que:

"São civilmente responsáveis pelo ressarcimento do dano, decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação”.

Dessa forma, o veículo de comunicação que replica conteúdo ofensivo, mesmo que citando a fonte, responde solidariamente pelos danos causados, pois contribui diretamente para a propagação da ofensa e para a ampliação de seus efeitos lesivos.

Portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada.

Conduta ofensiva à honra.

Ofensa à honra é uma conduta ilícita que viola o direito subjetivo de uma pessoa de preservar sua dignidade e reputação perante a sociedade e consigo mesma.

Toda agressão moral que pode comprometer a imagem, o bom nome e o respeito de que alguém desfruta ou espera desfrutar, estando assim diretamente relacionada à dignidade da pessoa humana.

A honra compreende dois aspectos distintos, mas interligados: a honra subjetiva, que se refere à percepção que o próprio indivíduo tem de si, à sua autoestima e ao seu valor pessoal; e a honra objetiva, que concerne à maneira como uma pessoa é vista socialmente e como é avaliada por terceiros em relação ao seu caráter, reputação, valores e conduta.

A parte recorrente suscita sua ilegitimidade passiva, argumentando que apenas reproduziu matéria jornalística de autoria de terceiro. Contudo, a tese não se sustenta. Conforme a Súmula 221 do Superior Tribunal de Justiça, "
são civilmente responsáveis pelo ressarcimento do dano, decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação
". Desse modo, o veículo de comunicação que replica conteúdo ofensivo responde solidariamente pelos danos causados.

Ademais, a controvérsia central reside no conflito entre a liberdade de imprensa e o direito à honra.

A liberdade de imprensa, de opinião e o acesso à informação são direitos fundamentais, expressamente assegurados pela Constituição Federal (art. 5o, IV e XIV, e 220, CF).

Todavia, estes não são absolutos, devendo as empresas jornalísticas e a sociedade em geral respeitar o direito à intimidade, à honra e à imagem das pessoas envolvidas, direitos estes também considerados como fundamentais (art. 5o, X, CF).

Destaca-se ainda que, mesmo a notícia de fato criminoso com apontamento dos suspeitos, desde que sem excessos, não representa conduta ilícita.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE IMPRENSA. RESPONSABILIDADE PELO EXCESSO IMPUTADA A POSTERIORI. COLUNA DE FOFOCAS. ESPECULAÇÃO FALSA ACERCA DE PATERNIDADE DE PESSOA FAMOSA. OFENSA A DIREITO DE PERSONALIDADE. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DEMINUIÇÃO.
ADEQUAÇÃO .
1. Conforme se extrai do voto da Ministra Carmen Lúcia, relatora da ADI 4.815/DF, "o dever de respeito ao direito do outro conduz ao de responder nos casos em que, mesmo no exercício de direito legitimamente posto no sistema jurídico, se exorbite causando
dano
a terceiro. Quem informa e divulga informação responde por eventual excesso, apurado por critério que demonstre dano decorrente da circunstância de ter sido ultrapassada esfera garantida de direito do outro". 2. A liberdade de imprensa - embora amplamente assegurada e com proibição de controle prévio - acarreta responsabilidade a posteriori pelo eventual excesso e não compreende a divulgação de especulação falsa, cuja verossimilhança, no caso, sequer se procurou apurar. 4. Gera dano moral indenizável a publicação de notícia sabidamente falsa, amplamente divulgada, a qual expôs a vida íntima e particular dos
envolvidos.(...)
(STJ// REsp 1582069/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
29/03/2017).”

“RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. CONTEÚDO OFENSIVO. LIBERDADE DE IMPRENSA E DE INFORMAÇÃO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. ABUSO DO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DE INFORMAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. DANO MORAL DECORRENTE DE CONDUTA ABUSIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. INVIABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL (SÚMULA 362/STJ). AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, NO PONTO. MULTA (CPC, ART. 1.026, § 2o, SÚMULA 98/STJ). RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. A liberdade de expressão, compreendendo a informação, a opinião e a crítica jornalística, por não ser absoluta, encontra algumas limitações ao seu exercício, compatíveis com o regime democrático, quais sejam: (I) o compromisso ético com a informação verossímil; (II) a preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e (III) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus
injuriandi

vel

diffamandi
) (STJ REsp 801.109/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 12/06/2012,
DJe
de 12/03/2013). (...) (STJ// REsp n. 1.890.733/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 1/8/2022).”

Em igual sentido já se manifestou esta Turma Recursal por meio de voto de minha relatoria:

“(...) 3. Liberdade de imprensa e opinião. Publicidade de fatos verídicos. A liberdade de imprensa e de opinião e o acesso à informação são direitos fundamentais, assegurados pela Constituição Federal (
arts
. 5o, IV e XIV, e 220), todavia, as matérias veiculadas e as informações dadas pelos entrevistados devem: a) respeitar o direito à intimidade, à honra e à imagem das pessoas envolvidas (art. 5o, X, CF); b) veicular notícias de fatos verdadeiros e de interesse público, sem cometer excessos, emitir juízo de valor ou ter o interesse de caluniar. 4. No caso concreto, a parte reclamada, por meio do jornal impresso, informou que o município perdeu a oportunidade de aquisição de verbas junto à Caixa Econômica Federal em virtude da morosidade de alguns parlamentares na condução do processo legislativo, ocasião em que denominou esta conduta como "atividade de bandidagem de alguns membros do legislativo municipal" (ID 202242518/PJe2). Além da matéria impressa, a parte reclamada noticiou também a divulgação de áudio na rádio local e em seu perfil em uma de suas redes sociais, onde afirmou: "e eu não posso deixar de agradecer aqui, foi a sociedade, essas pessoas que não tem asfalto ainda, principalmente, o Cidade Alta e o bairro Bom Futuro, naquele momento, que houve aquele engavetamento, vamos botar assim, aquela bandidagem que houve dentro da câmara de não autorizar, por que só precisava desse papel, a autorização da câmara para fazer o contrato que atrasaram e sentaram em cima e não votaram, a sociedade se mobilizou e foi na câmara e eles correram e votaram por que são covardes, quando viram que a sociedade foi, foi lá e votaram, e isso ajudou na aprovação, se não, não tinham, se ficasse mais ou menos calado, se a sociedade não soubesse, e eu quero também agradecer a mídia que divulgou isso” (disponível no link
https://www.facebook.com/100013182641412/videos/967609030355176
entre os minutos 10 ́42 ́ ́ até 11 ́37 ́ ́). 5. Na inicial e em todo o processo, a parte recorrida alegou que as afirmações feitas pelo recorrente não são verídicas, inclusive juntando à inicial moção da Câmara de Vereadores (ID 202242522), onde se esclarece que não houve a derrubada do pedido de urgência e que o projeto de lei referido chegou à Casa Legislativa em 22/08/2019 e foi votado em 30/08/2019, ou seja, em apenas 8 (oito) dias. Essa alegação não foi impugnada especificamente pelo recorrente, bem como o documento juntado, de modo que se tornou fato incontroverso. (...) 7. Apesar da proteção do direito de personalidade de pessoas públicas ser mitigada, a publicidade de fatos que não são verdadeiros, revela intenção de ofender e caracteriza conduta ilícita. Como bem registrou o juízo singular, “Qualquer pessoa que publica determinado fato, principalmente em veículos de informação, mídias sociais e aplicativos de mensagens, responde por tal conduta, daí por que a importância de se averiguar a veracidade das informações dentro de seu contexto. Em tempos de modernidade líquida, pós-verdade e de polarização, principalmente no âmbito político, toda manipulação de fatos e informações para o alcance de determinados efeitos e resultados ostenta potencial gerador de danos, a exemplo da destruição de biografias e da imagem pública pessoal”. (...) (TJ-MT N.U 1000629-34.2020.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024).”

No caso concreto, a parte recorrente publicou em seu site notícia intitulada “VÍDEO: Influenciador denuncia
ex
e policiais militares por tortura e teme ser assassinado” (
ID/PJe2 348581939
), imputando à parte recorrida, policial militar, a prática de crimes gravíssimos, como tortura e abuso de autoridade.

Apesar de a recorrente sustentar que apenas replicou o conteúdo de outro jornal, a sua conduta foi negligente, pois não demonstrou ter exercido o mínimo dever de cuidado na apuração da veracidade das informações antes de divulgá-las. A reprodução automática de acusações de tamanha gravidade, sem qualquer ressalva ou checagem, extrapola os limites do direito de informar e adentra o campo do ato ilícito.

Importa mencionar que não foi apresentado qualquer documento que demonstrasse que a parte reclamante estava sendo sequer investigada pelos crimes que lhe foram atribuídos na matéria.

Portanto, a conduta da recorrente foi ilícita e ofensiva à honra da
parte
recorrida.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Uma vez caracterizada a conduta ilícita, passo à análise do dano moral.

A publicação da matéria associou diretamente o nome, a imagem e a profissão da recorrida a crimes gravíssimos, o que, sem dúvida, causou constrangimento e abalo à sua honra e reputação profissional, conforme narrado na petição inicial.

A ofensa, neste caso, é presumida (
in
re

ipsa
), decorrendo da própria gravidade das acusações e da exposição pública a que a servidora foi submetida.

Dessa forma, o dano moral está configurado e deve ser compensado.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 5.000,00 atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
2
0% sobre o valor da condenação.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (
ID/PJe2 348582871
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026